Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENCIADO QUE NÃO COMPARECEU PARA DAR CONTINUIDADE À EXECUÇÃO DA PENA. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECONVERSÃO DEFINITIVA. POSSIBILIDADE. REITERADOS DESCUMPRIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se o sentenciado teve a oportunidade de justificar o descumprimento da pena restritiva de direitos e foi devidamente advertido das consequências do novo descumprimento, afigura-se adequada a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade.

2. No caso dos autos, verifica-se que o agravante, reiteradamente, vem descumprindo a pena restritiva de direitos, demonstrando seu desinteresse em adimplir com as prestações pecuniárias devidas e, consequentemente, seu desprezo com a execução penal.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que reconverteu, em caráter definitivo, a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade aplicada ao agravante, a ser cumprida em regime aberto, determinando a redistribuição dos autos ao Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto – VEPERA.